Tribunal: TJDFT
Processo: 0704087-74.2023.8.07.0003
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. EFEITO DO RECURSO. PREVISÃO LEGAL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATO DE CESSÃO DE CRÉDITO. INEXISTÊNCIA DO CRÉDITO. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. VALOR DA CONDENAÇÃO.
1 – Preliminar. Efeito suspensivo. Na forma do artigo 1.012 do Código de Processo Civil, a apelação é dotada de efeito suspensivo, de modo que descabe o cumprimento provisório da sentença, salvo nos casos expressos pelo parágrafo primeiro do artigo supracitado. Considerando que o caso em tela não se amolda às hipóteses excepcionais, impõe-se o recebimento do recurso já no efeito suspensivo tal como dispõe a norma de regência.
2 – Responsabilidade civil. Solidariedade. Há responsabilidade solidária do cedente e do cessionário pelos danos decorrentes de cobrança indevida advinda do contrato de cessão de crédito (arts. 7o, parágrafo único, e 25, §1o, do CDC).
3 – Danos morais. A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito gera o dever de compensar os prejuízos de ordem moral que decorrem do próprio ato ilícito (dano in re ipsa).
4 – Valor da condenação. O valor da reparação merece ser majorado para melhor adequação às finalidades da condenação.
5 – Recursos conhecidos. Provido e do autor e desprovido o do réu.
j